Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Número do processo: 0733821-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALDEIR RAMALHO RECORRIDO: MAYARA TACIANA DE SOUSA MARINHO DESPACHO Ao recorrido para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator